Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme descrito no Decreto no 11.302/2022, para a concessão do indulto pleno é necessário que, além de pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato de até cinco anos, o crime não tenha sido cometido mediante violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Embora o texto do Decreto Presidencial no. 11.302/2022 tenha utilizado apenas a expressão “crime” para se referir ao seu âmbito de incidência, deve-se aplicar, em regra, a analogia “in bonam partem”, técnica de integração normativa, para preencher a omissão do ato e, com fulcro no princípio da proporcionalidade, estender o benefício da clemência aos condenados por contravenção penal.
3. O entendimento acima, amparado por este Tribunal, deve ser considerado a partir das peculiaridades do caso concreto, não incidindo quando a contravenção é cometida com o emprego de violência contra pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da gravidade e da intensidade da violação ao bem jurídico tutelado pela norma contravencional e do alto grau de reprovabilidade da conduta praticada.
4. Recurso conhecido e não provido.